Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, é possível sanar o vício na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403